Tribunal: TJDFT
Processo: 0052185-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0052185-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca das petições de ID 46768549 e ID 46769419. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator